Tribunal: TJBA
Processo: 8001187-78.2019.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001187-78.2019.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DILMA LUCIA ARAUJO GOMES

Advogado(s)
:
CELENE OLIMPIA SPINOLA SOUTO, THIAGO DE MENESES LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE PONTO NOVO e outros (2)

Advogado(s)
:
KESSIA ROSEANE COSTA GIL DE SOUSA, ANTONIO SILVA DE FRANCA, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA, ALEX SANDRO SANTANA PORCINO, GILDO MOTA DE ALMEIDA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por proprietária rural contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo apenas o direito à indenização por danos morais em razão de degradação ambiental causada pelos réus (Município de Ponto Novo, Distrito de Irrigação e Associação de Irrigantes Reassentados), afastando a condenação por danos materiais e a imposição de obrigação de não fazer. A parte autora recorreu buscando (i) o reconhecimento do direito à indenização por danos materiais, com liquidação posterior; (ii) a imposição de obrigação de não fazer, visando impedir novos despejos de rejeitos em sua propriedade; e (iii) a majoração da indenização por danos morais para R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, mesmo sem a comprovação da extensão do prejuízo; (ii) estabelecer se é possível a imposição de obrigação de não fazer, a fim de cessar conduta poluidora; e (iii) determinar se é devida a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral, conforme art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, prescindindo da demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

Embora o laudo do INEMA comprove a existência de dano ambiental, a autora não apresentou elementos técnicos ou periciais capazes de demonstrar objetivamente a extensão do prejuízo patrimonial, como o potencial produtivo da terra, valor da terra nua ou custos de recuperação, inviabilizando a aplicação do art. 491, II, do CPC para fins de liquidação posterior.

A imposição da obrigação de não fazer carece de viabilidade técnica e especificidade, além de poder interferir em atividades de interesse público regional (irrigação), devendo ser objeto de atuação especializada dos órgãos ambientais competentes, não cabendo ao Judiciário impor medidas genéricas sob pena de afronta à reserva da administração.

O valor fixado em R$ 30.000,00 a título de indenização por danos morais revela-se razoável, proporcional aos danos sofridos e suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da reparação, não havendo justificativa para a majoração pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova mínima da extensão do dano patrimonial impede a condenação por danos materiais e afasta a possibilidade de apuração em fase de liquidação de sentença.

A obrigação de não fazer, quando genérica e carente de viabilidade técnica, não pode ser imposta judicialmente sem a prévia atuação dos órgãos ambientais competentes.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo incabível sua majoração quando o montante já atende às finalidades compensatória e pedagógica.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8001187-78.2019.8.05.0242
, da Comarca de Feira de
Saúde
/Ba em que figura como Apelante –
DILMA LUCIA ARAUJO GOMES
, e como Apelado - MUNICÍPIO DE PONTO NOVO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto d
a
relatora.

7